Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC, contra despacho desta Presidência que determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Alega o agravante que, embora tenha havido decisão concluindo pela conformidade do acórdão proferido pelo TJDFT às orientações do STF, e, portanto, negado seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, o paradigma do Tema 792 ainda encontra-se passível de alterações, tendo em vista a oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 729.107/DF. Contrarrazões à ID 23654663. É o relatório. O recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, diante do julgamento do RE 729.107/DF pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, proferiu esta Presidência, como relatado, despacho de mero expediente (ID 20390973) determinando o retorno dos autos ao órgão julgador para uma nova apreciação da causa e eventual exercício do juízo de retratação, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II, do CPC, que assim reza: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; O Conselho Especial, por sua vez, exarou acórdão de ID 22155837, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA DE TESES. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 2. O acórdão exarado no julgamento do agravo interno não afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter processual da norma, devendo, portanto, ser retificado, em respeito à tese firmada no Tema 792 do STF. 3. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão reformado e recurso provido. Ato contínuo, antes mesmo que os autos retornassem conclusos à Presidência para nova análise do apelo extraordinário, aplicando o rito da repercussão geral, interpôs o recorrente o agravo interno que ora se examina. No entanto, não há previsão legal para interposição de agravo interno contra despacho, nessas circunstâncias, como se pode inferir do dispositivo extraído do Código de Processo Civil abaixo colacionado: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça também não oferece guarida à pretensão do agravante: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, dos trechos normativos transcritos não se vislumbra o cabimento do agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, que autorize sua análise ou que esteja inserido nas hipóteses de competência da Presidência deste Tribunal. Em verdade, verifica-se que esta Presidência encaminhou os autos ao órgão julgador, uma vez constatada a divergência com o precedente, e este, curvando-se ao entendimento fixado no RE 729.107/DF, alterou a conclusão do acórdão no agravo em execução para alinhar-se à tese do Tema 792. Houve tão somente a aplicação do rito de precedentes ao feito, que deve ter continuidade após o juízo de retratação da turma julgadora, nos moldes do artigo 1.040, inciso I, do CPC, oportunidade essa que ainda não se efetivou. Assim, não conheço do agravo interno de ID 22509248. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014